Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPROPOSITURA.
1. O art. 3o, § 5o, do Decreto Lei n.o 911/1969, que regulamenta o instituto da alienação fiduciária, expressa a impossibilidade da concessão do efeito suspensivo da sentença que julga ação de busca e apreensão.
2. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
3. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso I do artigo 485 do CPC não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Não merece reparos a sentença que indefere a petição inicial após verificar que ela não passa de repetição de petição inicial de ação proposta anteriormente, que foi indeferida por não terem sido corrigidos os vícios verificados. Observa-se, ainda, que a petição inicial da ação reapresentada, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito de custas e dos honorários de advogado. Inteligência do artigo 486, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. Apelo conhecido e não provido.